Tribunal: STF
Processo: ARE 1439344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. TRIBUTAÇÃO DE CONDOMÍNIO COMO “HOTEL RESIDÊNCIA”. ALTERAÇÃO DA TIPOLOGIA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA PARA APARTAMENTO “RESIDENCIAL” COM A CONSEQUENTE REVISÃO A PARTIR DE 2019. DEMANDA OBJETIVANDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE PELO MUNICÍPIO A TITULO DE IPTU NOS EXERCÍCIOS DE 2014 A 2018, DIANTE DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA NA TIPOLOGIA. SENTENÇA QUE, REJEITANDO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARA O PEDIDO DE REPETIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR COMO INDEVIDOS OS VALORES PAGOS A MAIOR A TÍTULO DE IPTU NOS EXERCÍCIOS DE 2014 (NA PROPORÇÃO DE 1/12 AVOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL), 2015, 2016, 2017 E 2018, PARA O IMÓVEL DE INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 3.027994-7 OBJETO DA LIDE, APURADOS COMO DE UTILIZAÇÃO NÃO RESIDENCIAL (HOTEL RESIDÊNCIA), QUANDO DEVERIAM TER SIDO CALCULADOS COMO DE UTILIZAÇÃO "RESIDENCIAL", EM CONSEQUÊNCIA CONDENOU O MUNICÍPIO A RESTITUIR À AUTORA TAIS VALORES, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS PELO IPCA-E DESDE A DATA DE CADA PAGAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS DE MORA A PARTIR DO PROTOCOLO DE INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (RE 579431). CONDENOU, AINDA, O MUNICÍPIO A DEVOLVER À AUTORA O VALOR POR ELA ADIANTADO A TÍTULO DE DESPESAS PROCESSUAIS, DEVIDAMENTE CORRIGIDO PELO IPCA-E A PARTIR DO AJUIZAMENTO DO FEITO, BEM COMO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APURADOS SOBRE O VALOR DO INDÉBITO E CALCULADOS PELO PERCENTUAL MÍNIMO DE CADA FAIXA FIXADA NOS INCISOS DO §3º DO ARTIGO 85 DO CPC. RECORRE O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, ALEGANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO EXERCÍCIO DE 2014. NO MÉRITO, SUSTENTA A AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. POSTULA A REFORMA DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. NA EVENTUALIDADE, CONSIDERANDO QUE A MATÉRIA É TRIBUTÁRIA, QUE OS JUROS DE MORA DE 1% (ART. 161, §1º, DO CTN APLICADO POR ANALOGIA) INCIDAM A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO (ART. 167, §ÚNICO DO CTN E SÚMULA 188 DO STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO QUE MERECE PROSPERAR EM PARTE.



      REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIADE ATIVA PARA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO EXERCÍCIO DE 2014. PARTE AUTORA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS A PARTIR DE 2014, NÃO CONSTANDO QUAISQUER DÉBITOS PARA COM A MUNICIPALIDADE ATÉ O EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME CONSTA DA ESCRITURA DE DOAÇÃO (INDEXADOR 016). NO MÉRITO, O CONJUNTO PROBATÓRIO, EM ESPECIAL O PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVA O ERRO NO CADASTRO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA, QUE É “RESIDENCIAL” E, NÃO “HOTEL RESIDENCIAL”. REPETIÇÃO DE INDÉBITO QUE SE IMPÕE, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, OU SEJA, EXERCÍCIO DE 2014 (1/12 AVOS), 2015, 2016, 2017 E 2018. O VALOR A SER REPEIDO DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO IPCA-E DESDE A DATA DE CADA PAGAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, CONSOANTE ART. 167, § ÚNICO, DO CTN, SÚMULA Nº 188 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA TÃO SOMENTE QUANTO A ESTE ASPECTO.



      RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR QUE OS JUROS SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO PELO MUNICÍPIO INCIDAM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente